Tribunal: TJMT
Processo: 1028792-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028792-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEIDE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 474.725.701-25 (RECORRENTE), THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - CPF: 001.997.971-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE
TERMO DE VISTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO DE MARÇO/2020. FATURAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020 RECONHECIDAS COMO LEGITIMAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, CORTE E NEGATIVAÇÃO PELA FATURA DO MÊS DE MARÇO. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito específico relativo à fatura do mês de março de 2020, com vencimento em 28/04/2020, no valor de R$ 1.174,82,
b)
determinar que a recorrente no prazo de 15 (quinze) dias proceda a readequação da aludida fatura para o consumo médio mensal da parte recorrida, qual seja, 88 Kwh,
c)
condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que a reclamação administrativa dá ensejo a indenização por danos morais.

2.. A recorrente não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado no mês de março/2020, pois juntou somente telas sistêmicas que são considerados documentos unilaterais.

3. Ausência de reclamação na via administrativa. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito gerado no mês de março/2020.

4. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a)
declarar a inexistência do débito específico relativo à fatura do mês de março de 2020, com vencimento em 28/04/2020, no valor de R$ 1.174,82,
b)
determinar que a recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a readequação da aludida fatura para o consumo médio mensal da parte recorrida, qual seja, 88 Kwh,
c)
condenar a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que a reclamação administrativa dá ensejo a indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sobre argumento que os consumos do mês de março/2020 foi devidamente aferido e inexiste qualquer falha na prestação do serviço. Pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, em razão da inexistência de suspensão e inscrição.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão da fatura de consumo do mês de março/2020, e se é passível de indenização por danos morais, bem como, o refaturamento do consumo.

A recorrida ajuizou a presente ação noticiando que é titular da unidade consumidora no 6/2741306-1 e que nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, recebeu faturas de consumo não condizentes com sua média de consumo. Relata que fez reclamação administrativa perante à recorrente, porém não acostou nenhum comprovante, embora tenha afirmado que não obteve êxito na resolução da questão, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

A Concessionária reclamada sustenta que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, juntando ficha cadastral, histórico de consumo e de contas em nome da consumidora.

Chamada a apresentar impugnação à contestação, a reclamante sustentou que o seu ateliê não foi considerado grupo essencial, de modo, que durante o período de 60 (sessenta) dias, o estabelecimento ficou fechado.

Pois bem. Inicialmente consigne-se que o juízo de origem reconheceu a legitimidade das faturas de consumo emitidas nos meses de abril, maio e junho de 2020, de modo que a parte recorrida não recorreu da decisão proferida pelo juízo
a quo
e a parte recorrente impugna, em grau recursal, apenas legitimidade da fatura do mês de março/2020 no valor de R$ 1.174,82 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), razão pela qual centro-me na análise desta fatura.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Da análise das provas, constata-se que a unidade consumidora da recorrida não emitiu débitos nos meses anteriores a março/2020 (Id. 80170456), e posteriormente, a unidade consumidora não gerou débito superior R$ 112,00 (cento e doze reais).

Consigne-se que a recorrente não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado no mês de março/2020, posto que embora conste a informação no relatório de Ordens de Serviço de verificação técnica no medidor realizada em 07.08.2020, a Recorrente não acostou nenhum Termo de Ocorrência e Inspeção ou Laudo técnico que atestasse alguma irregularidade capaz de ensejar a respectiva cobrança.

Assim, entendo como devida a manutenção da sentença no que alude à inexistência do débito referente ao mês de março/2020, com vencimento em 28/04/2020, no valor de R$ 1.174,82 (mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e a readequação da aludida fatura para o consumo médio mensal da parte autora.

O magistrado de origem condenou a recorrente em danos por entender que a reclamação administrativa

é circunstância apta a ensejar a condenação em danos morais.

Nesse aspecto, entendo que a sentença comporta reforma, posto que embora a parte recorrida sustente na petição inicial que procurou a recorrente, na via administrativa, para resolver a presente questão, não informou nenhum número de protocolo ou acostou nos autos qualquer outra prova que comprovasse tal alegação.

Ademais, a tutela de urgência deferida nos autos foi no sentido de determinar que a Concessionária se abstivesse de suspender a energia, ou seja, que a Recorrente não interrompesse o fornecimento de energia elétrica, incluísse o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito e efetuasse qualquer cobrança com relação ao débito do mês de março/2020.

Frise-se, ainda, que os demais débitos inadimplidos (abril, maio e junho de 2020) foram declarados devidos pelo Magistrado
a quo
. Sendo assim, eventual corte de energia elétrica decorrente dessas faturas não enseja danos morais, uma vez que as faturas são devidas e existe a possibilidade da Concessionária de Energia Elétrica efetuar a suspensão dos serviços, em caso de inadimplemento do usuário.

Assim, diante da ausência de prova de reclamação administrativa, de corte de energia elétrica e de negativação de débito pela fatura gerada no mês de março/2020, entendo pelo afastamento da condenação por danos morais, posto que a cobrança não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização. Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FATURA INDEVIDA E APÓS A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança de fatura de recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo psicológico caracterizador do dano moral. A declaração de inexigibilidade da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT ? RI no 0089283-58.2017.811.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, data do Julgamento: 31.08.2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021